Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010007-21.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), NEIDEVANE CARMEM DE NEVES LIMA - CPF: 049.842.861-30 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010007-21.2018.8.11.0002

Apelação no 1010007-21.2018.8.11.0002

Apelante
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Apelado
: NEIDEVANE CARMEM DE NEVES LIMA

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS -
FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO - AUTORA QUE DEMONSTROU CONCLUSÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS - DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que
restou demonstrado que a autora
concluiu e foi aprovada em todas as disciplinas do curso
, cumprindo os requisitos legais para colar grau.

A requerente
se viu impedida de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso de Contabilidade, por evidenciada falha do serviço prestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pela aluna ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o
dano moral indenizável.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010007-21.2018.8.11.0002

Apelação no 1010007-21.2018.8.11.0002

Apelante
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Apelado
: NEIDEVANE CARMEM DE NEVES LIMA

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais,
proposta por
NEIDEVANE CARMEM DE NEVES LIMA
em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida na obrigação de fazer e providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a colação de grau da parte autora; bem como condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 109148471): Defende
que não houve prática de ato ilícito, porquanto
a autora
não está apta a colar grau, em razão de não ter integralizado a grade curricular do curso, já que falta a autora cursar e lograr aprovação na disciplina de Estágio Supervisionado. Alega que a requerente não obteve aprovação na disciplina Estágio Supervisionado, pois quando da análise dos documentos pedagógicos do referido estágio, a coordenação responsável pela analise, validação e aprovação, entendeu dentro que os mesmos não preencheram os requisitos para aprovação.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
109148476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1010007-21.2018.8.11.0002

Apelação no 1010007-21.2018.8.11.0002

Apelante
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Apelado
: NEIDEVANE CARMEM DE NEVES LIMA

4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais,
proposta por
NEIDEVANE CARMEM DE NEVES LIMA
em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida na obrigação de fazer e providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a colação de grau da parte autora; bem como condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que cursa Contabilidade na Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) e concluiu o curso 2018/01, conseguindo média para colar grau, contudo foi reprovada por supostamente não ter encaminhado documentações. Aduz que empresa requerida alegou que a reprovação se deu por falta de comprovação de estágio da aluna, no entanto a requerente afirma que comprovou que teria cursado a disciplina de Estágio Supervisionado, cumprindo assim os requisitos legais para participar da colação de grau, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A apelante busca a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$5.000,00).

Pois bem.

T
rata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que a parte autora trouxe aos autos documentos que demonstram que teria cursado a disciplina Estágio Supervisionado no 8o Semestre – 2018/1 e a sua conclusão, como o Cadastro da Empresa para Fins de Avaliação de Estágio, o Termo de Compromisso de Estágio Curricular Obrigatório – Dependência, devidamente assinado pela autora, seu Supervisor, Empresa Cedente e Coordenadora do Curso (Id. 16400828).

Além disso juntou o Protocolo n. 308527611 (Id. 16400814 – Pág.3), o qual atesta que o trabalho da autora apresentou todos os elementos exigidos, de modo que seu conceito representa de 90 a 100% de aproveitamento.

Nota-se, portanto, que incumbia à requerida comprovar que a autora deixou de cursar a disciplina Estágio Supervisionado, ou que teria, de fato, reprovado na referida disciplina, bem como que teria notificado a requerente.

No entanto, a apelante não apresentou documentos aptos a comprovar
suas alegações, tampouco justificou a suposta reprovação da requerente.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Assim, restou demonstrado que a autora cursou e foi aprovada na disciplina Estágio Supervisionado no 8o Semestre – 2018/1, cumprindo os requisitos legais para colar grau.

No que diz respeito ao dever de indenizar, nota-se que a requerente
se viu impedida de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso de Contabilidade, por evidenciada falha do serviço prestado pela ré, ora apelante, de modo que os transtornos vivenciados pela aluna ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO E DEMORA NA EMISSÃO DE DIPLOMA – SITUAÇÃO QUE NÃO PODE IMPINGIR AO ALUNO QUE SE ADEQUE À NOVA GRADE, CURSANDO DISCIPLINAS FALTANTES – CURSO CONCLUÍDO, CONFORME DECLARAÇÃO EMITIDA PELO PRÓPRIO COORDENADOR DO CURSO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Embora não exista direito adquirido em relação à grade escolar, não pode o aluno ficar à mercê da faculdade que, embora tenha o discente diligenciado para colar grau e receber o respectivo diploma, foi impedido por negligência da própria universidade.
2. Ora, não há como submeter o aluno/autor a cursar mais de 19 (dezenove) disciplinas, em razão da mudança da grade escolar, quando demonstrado que este já concluiu o curso, cabendo à ré/apelada possibilitar que o autor/apelante cole grau e expedir o respectivo Diploma
. 3. Assim, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelada, bem como o ato ilícito por ela perpetrado, nos termos do art. 14 do CDC, o que enseja o dever de indenizar.
4. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

(TJMT - N.U 1001124-48.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UNITINS. INCOMPETENCIA DO JUÍZO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO ADMINISTRAÇÃO. ALUNA APROVADA NAS DISCIPLINAS E REGULAR COM AS OBRIGAÇÕES ACADEMICAS. DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. NÃO CABIMENTO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1° DO CPC. APELO DESPROVIDO.

1. A alegação de que se trata de pessoa jurídica de direito público não tem o condão de estabelecer-lhe foro privilegiado, apenas, nas comarcas onde houver vara especializada da Fazenda Pública, as causas em que for parte devem se processar nestas varas. Ademais, a relação travada entre as partes é de consumo, dizendo respeito a execução de contrato de educação a distância. O juízo sentenciante é competente, não havendo que se falar em nulidade do julgado.

2. Se a aluna obteve a aprovação de todas as disciplinas do curso, estava adimplente com suas obrigações acadêmicas e financeiras, sendo certo seu direito colar grau e receber o diploma da graduação.

3
. O constrangimento restou demonstrado nas inúmeras tentativas de negociação para regularização da situação, no óbice na conclusão do curso, e também pela perda de melhoria de vida representada pela declaração da empregadora da autora/apelada a época, confirmando a pretensão de eleva-la a condição melhor de trabalho com prováveis ganhos ampliados caso fosse apresentado o Diploma da Graduação.

4. O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação.

5. Quanto aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

6. Revela-se adequada a verba honorárias fixada, não havendo motivo para reparo pois o valor encontra-se dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A multa de 10% e da aplicação dos honorários advocatícios de 10%, na forma do art. 523, § 1o, do CPC pleiteada em sede de contrarrazões é incompatível com a atual fase processual, pois não houve o transito em julgado da decisão, e a penalidade somente é cabível quando não ocorrer o pagamento do débito após a intimação do devedor.

8. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC (TJMT - N.U 0001595-10.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Assim, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021